Tribunal: TJMT
Processo: 1004627-42.2026.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004627-42.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Competência Tributária, IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[EULALIA MARIA SEMELER FORTUNATO - CPF: 990.177.501-97 (AGRAVANTE), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. INTERESSE DE AGIR. TEMA 1.184 DO STF. MEDIDAS EXTRAJUDICIAIS. PROTESTO DA CDA. CARÁTER ALTERNATIVO DAS PROVIDÊNCIAS. EXECUÇÃO DE PEQUENO VALOR. ANÁLISE CASUÍSTICA. MANUTENÇÃO DO PROSSEGUIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de execução fiscal de IPTU no valor de R$ 2.476,59, rejeitou a alegação de ausência de interesse de agir do Município, reconhecendo suficiente a adoção de protesto da Certidão de Dívida Ativa e determinando o regular prosseguimento da demanda.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de tentativa prévia individualizada de conciliação administrativa, à luz do Tema 1.184 do STF, implica falta de interesse de agir em execução fiscal de pequeno valor, ainda que realizado o protesto da CDA.

III. Razões de decidir
3. O protesto da Certidão de Dívida Ativa constitui medida extrajudicial legítima e idônea de cobrança, reconhecida pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal como suficiente à demonstração da utilidade da via judicial.
4. As providências indicadas no Tema 1.184 do STF possuem natureza alternativa, não sendo exigível a cumulação obrigatória entre protesto e tentativa individualizada de conciliação.
5. A extinção de execução fiscal de pequeno valor não decorre automaticamente do montante cobrado, impondo-se análise concreta quanto à existência de interesse processual, à luz dos princípios da eficiência e economicidade.
6. A adoção de políticas públicas gerais de regularização fiscal, somada ao protesto da CDA, evidencia atuação administrativa suficiente, afastando a alegação de inércia estatal.

IV. Dispositivo e tese
7. Recurso de agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento:
“1. O protesto da Certidão de Dívida Ativa constitui medida extrajudicial suficiente para demonstrar o interesse de agir em execução fiscal, nos termos do Tema 1.184 do STF. 2. As providências indicadas pelo Supremo Tribunal Federal possuem caráter alternativo, não sendo obrigatória a tentativa prévia individualizada de conciliação. 3. A extinção de execução fiscal de pequeno valor exige análise casuística, não sendo automática em razão do montante do crédito.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 485, VI; CTN, arts. 201 e 204.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Tema 1.184; STF.

R E L A T Ó R I O

DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de agravo de instrumento,
interposto por Eulália Maria Semeler Fortunato, representada pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, nos autos da Execução Fiscal n. 1011009-16.2024.8.11.0002, ajuizada pelo Município de Várzea Grande, que acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade, apenas para determinar a readequação dos índices de correção monetária e juros de mora, mantendo, contudo, o regular prosseguimento da execução fiscal.

A agravante pretende a reforma da decisão, sustentando, em síntese, a ausência de interesse de agir do ente municipal, com fundamento no Tema 1.184 do Supremo Tribunal Federal, ao argumento de que se trata de execução fiscal de baixo valor, cujo ajuizamento estaria condicionado à prévia adoção de medidas administrativas efetivas, especialmente tentativa concreta de conciliação ou solução extrajudicial individualizada.

Alega que o Município não demonstrou a realização de providência concreta voltada à composição amigável com a devedora, limitando-se à adoção tardia e parcial de medidas, como o protesto da Certidão de Dívida Ativa, o qual teria ocorrido apenas no curso do processo, não sendo suficiente para suprir a exigência estabelecida pela tese firmada em repercussão geral.

Defende que os requisitos previstos no Tema 1.184 do Supremo Tribunal Federal possuem natureza cumulativa, de modo que a simples realização do protesto não afasta a necessidade de tentativa prévia de conciliação, sob pena de esvaziamento do princípio da eficiência administrativa e da racionalização da cobrança judicial de créditos de pequeno valor.

Sustenta que a ausência dessas providências evidencia a falta de interesse processual, impondo a extinção da execução fiscal, nos termos do art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, especialmente diante da desproporção entre o custo da demanda e o valor do crédito perseguido.

Argumenta, ainda, que a jurisprudência do próprio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso tem reconhecido a necessidade de comprovação de tentativa efetiva e individualizada de solução administrativa, não sendo suficiente a existência de programas genéricos de parcelamento fiscal ou políticas públicas amplas desacompanhadas de demonstração de aplicação concreta ao caso específico.

Ressalta que a manutenção da execução, sem a observância dos requisitos fixados pelo Supremo Tribunal Federal e regulamentados pelo Conselho Nacional de Justiça, afronta os princípios da eficiência, economicidade e razoabilidade, além de sobrecarregar indevidamente o Poder Judiciário com demandas de reduzido valor econômico.

Com essas razões, requer o provimento do recurso, a fim de reformar a decisão agravada para reconhecer a ausência de interesse de agir do Município e determinar a extinção da execução fiscal.

Devidamente intimado, o Agravado apresentou contrarrazões, rebatendo os argumentos recursais e ao final, pugna pelo seu desprovimento (id. 356584366).

Desnecessária a intervenção da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Conforme relatado,
o Recorrente insurge-se contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, nos autos da Execução Fiscal n. 1011009-16.2024.8.11.0002, ajuizada pelo Município de Várzea Grande, que acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade, apenas para determinar a readequação dos índices de correção monetária e juros de mora, mantendo, contudo, o regular prosseguimento da execução fiscal.

Denota-se dos autos, que o
Município de Várzea Grande ajuizou execução fiscal em face de Eulália Maria Semeler Fortunato para cobrança de IPTU no valor de R$ 2.476,59.

A executada, representada pela Defensoria Pública (atuando como curadora especial), opôs exceção de pré-executividade, alegando: a) ausência de interesse de agir com base no Tema 1.184 do STF; b) nulidade da citação por edital; e c) ilegalidade dos índices de correção monetária.

O Juiz singular ao analisar os pedidos, rejeitou a preliminar de ausência de interesse de agir, reconhecendo que houve protesto da CDA; validou a citação por edital, após esgotamento de diligências e acolheu parcialmente a exceção apenas para limitar os encargos à Taxa SELIC (Tema 1.062 STF).

Contra essa decisão, Eulália Maria Semeler Fortunato interpõe o Recurso Agravo de Instrumento.

Inicialmente, ressalto, que a controvérsia recursal cinge-se à alegada ausência de interesse de agir do ente municipal, sob o fundamento de inobservância das diretrizes fixadas no Tema 1.184 do Supremo Tribunal Federal, especialmente quanto à necessidade de prévia adoção de medidas administrativas voltadas à solução extrajudicial da dívida.

Todavia, não assiste razão à Agravante, porque o conjunto probatório evidencia que o Município promoveu o protesto da Certidão de Dívida Ativa, providência expressamente admitida pelo Supremo Tribunal Federal como mecanismo legítimo de cobrança extrajudicial.

A interpretação prevalente da tese firmada em repercussão geral conduz à conclusão de que as medidas ali indicadas possuem caráter alternativo, sendo suficiente a adoção de uma delas para demonstrar a utilidade e necessidade da via judicial, não se exigindo a cumulação obrigatória com tentativa individualizada de conciliação.

Nesse contexto, a realização do protesto revela atuação concreta do ente público no sentido de satisfação do crédito por via menos onerosa, afastando a alegação de inércia administrativa e evidenciando a presença do interesse processual.

Não se pode extrair da orientação firmada pela Suprema Corte a imposição de requisito cumulativo que restrinja, de forma desarrazoada, o exercício da pretensão executiva, sobretudo quando presente medida eficaz e reconhecida pelo ordenamento jurídico.

Ademais, a extinção de execuções fiscais de pequeno valor não decorre de aplicação automática do Tema 1.184, uma vez que a tese fixada limita-se a reconhecer a possibilidade de extinção quando demonstrada, no caso concreto, a ausência de interesse de agir, à luz dos princípios da eficiência e da economicidade. Trata-se, portanto, de juízo a ser realizado casuisticamente, não sendo possível presumir, de forma genérica, a inutilidade da demanda apenas em razão do reduzido valor do crédito.

Cumpre destacar, ainda, que o Município demonstrou a existência de políticas públicas estruturadas voltadas à regularização fiscal, tais como programas de recuperação de crédito e mutirões de negociação, os quais constituem instrumentos legítimos de incentivo à composição extrajudicial. Ainda que tais medidas possuam caráter geral, evidenciam a adoção de estratégias administrativas compatíveis com as diretrizes estabelecidas pelos órgãos de controle, não se podendo exigir, em todos os casos, a comprovação de tratativas individualizadas como condição de procedibilidade da execução.

Nesse cenário, não se verifica prova inequívoca de omissão absoluta por parte do ente público. Ao contrário, constata-se que foram adotadas providências concretas aptas a demonstrar a tentativa de satisfação do crédito por meios extrajudiciais, circunstância suficiente para caracterizar o interesse de agir e legitimar o prosseguimento da execução fiscal.

Dessa forma, ausente violação às diretrizes fixadas pelo Supremo Tribunal Federal e não configurada a falta de interesse processual, impõe-se a manutenção da decisão agravada, que corretamente rejeitou a pretensão de extinção do feito, preservando a regularidade da cobrança judicial do crédito tributário.

Forte nessas razões, e sem delongas,
NEGO PROVIMENTO,
ao Agravo de Instrumento, para manter inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026